Tribunal: TJDFT
Processo: 0706596-84.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-06

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0706596-84.2023.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento Agravante: Edna Maria Cavatão Azevedo Agravada: Banco do Brasil S/A D e s p a c h o Trata-se de agravo de instrumento interposto por Edna Maria Cavatão Azevedo contra a decisão proferida pelo Juízo da 18a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília nos autos do processo no 0728438-88.2021.8.07.0001. À agravada para que se manifeste a respeito do recurso (Id. 44030737), no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 1019, inc. II, do Código de Processo Civil. Publique-se. Brasília-DF, 2 de março de 2023. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator